Tribunal: TJES
Processo: 5017770-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017770-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO ALVES DOS SANTOS e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ALEGAÇÃO DE
FISHING EXPEDITION
. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS. REVISÃO PERIÓDICA OBSERVADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n° 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa alega nulidade da busca pessoal e da entrada em domicílio sem mandado judicial, falta de justa causa para a prisão preventiva e ausência de reavaliação periódica da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões principais em discussão:
(i) a legalidade da busca pessoal e da entrada no domicílio sem mandado judicial, alegadamente sem justa causa e mediante coação;
(ii) a validade da prisão preventiva à luz dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, em especial a necessidade de garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva;
(iii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 ,do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal e a entrada no domicílio ocorreram com base em fundada suspeita decorrente de vigilância policial prévia e informação do serviço de inteligência sobre armazenamento e venda de entorpecentes pelo paciente, conforme autorizado pelo art. 244 do CPP, e pelo art. 5º, XI, da CF/88, sendo constatada a situação de flagrante delito no momento da abordagem. A alegação de fishing expedition e de coação na autorização para ingresso no domicílio não pode ser analisada pela via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, devendo tais questões ser apreciadas na instrução criminal. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito — apreensão de mais de 700g de haxixe — e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que possui outras condenações por tráfico de drogas. A revisão periódica dos requisitos da prisão preventiva foi realizada, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, afastando a alegação de ilegalidade por ausência de reavaliação. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, o que atende ao disposto no art. 312, do CPP, e nas jurisprudências consolidadas do STJ e STF.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244, 312, 313, 315 e 316; Lei n° 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/06/2021; STJ, AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/11/2021; STJ, AgRg no RHC 174.864/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5017770-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO ALVES DOS SANTOS
IMPETRANTE: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO

Advogado(s) do reclamante: DENNYA CYPRESTES NASCIMENTO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente
Breno Alves dos Santos
,
face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Vila Velha
,
nos Autos nº
0001910-21.2024.8.08.0035.

Consta na inicial, que o paciente foi preso em flagrante delito em 23 de agosto de 2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas, o que foi convertido em prisão preventiva em audiência de custódia.

O impetrante sustenta, inicialmente, a ilegalidade da prisão em flagrante, que teria se dado a partir de busca pessoal e ingresso em domicílio eivados de nulidade. Nesse ponto, destaca que não havia fundada suspeita para a abordagem pessoal, tampouco autorização ou decisão judicial para a busca na residência do paciente, que teria sido coagido a autorizar a entrada dos policiais.

Suscita, ainda, que houve
fishing expedition
, eis que a atuação policial teria se dado com o escopo de buscar, indiscriminadamente, elementos incriminadores contra o paciente.

O impetrante impugna as provas colhidas pelos policiais militares e, via de consequência, a materialidade do crime, argumentando que
“as gravações em vídeo demonstram que os agentes saíram da residência do réu de mãos completamente vazias, sem qualquer sacola, bolsa ou recipiente que pudesse conter os entorpecentes mencionados”
.

Argumenta que há ausência de fundamentação para decretação da prisão preventiva, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como que não teria sido observada a necessidade de revisão periódica dos requisitos da constrição cautelar.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com
o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva do paciente,

com a expedição de alvará de soltura
.
Subsidiariamente, seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requer a confirmação da medida liminar,
bem como seja realizada análise criteriosa dos vídeos anexados, a fim de avaliar a legalidade da prisão em flagrante.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
11149703
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
No caso, em que pese a manifestação inicial d
o
impetrante, analisando o caso concreto, verifica-se,
a priori
,
que
não é possível o deferimento do pleito liminar
,
pelos fundamentos a seguir explicados.

A defesa sustent
a
a ocorrência de nulidade na prisão em flagrante decorrente da ilegalidade da busca pessoal e da violação de domicílio, alegando, para tanto, que não havia fundada suspeita de que o paciente portava material ilícito, bem como que os policiais adentraram
na residência do réu sem mandado judicial e

autorização dos moradores, o que configuraria

violação de domicílio.

A esse respeito,
não
vislumbro nenhuma ilegalidade na busca realizada no acusado.

Sobre o tema, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal sem mandado judicial, é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de entorpecentes ou outros objetos que constituam corpo de delito.

Dito isso,
in casu
, verifica-se a presença de dados concretos sobre a existência de justa causa aptos a autorizarem a busca pessoal, com a indicação de fundada suspeita, advinda da prática de atos por parte do acusado, relacionados ao tráfico de drogas.

Nesse particular, conforme se depreende dos autos e de acordo com as informações da autoridade coatora, estava sendo realizada vigilância no endereço do paciente, diante de informações do serviço de inteligência da Polícia Civil de que o paciente armazenava e vendia considerável quantidade de drogas na sua residência. Confira-se trecho das informações acostadas aos autos:

Infere-se nos autos que uma equipe da Polícia Civil da DENARC, em continuidade às ações de repressão ao narcotráfico na Grande Vitória, iniciou diligências no sentido de verificar informação proveniente do setor de inteligência de que um indivíduo de nome Breno estaria armazenando e vendendo considerável quantidade de haxixe para traficantes do Bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. Realizadas entrevistas com moradores da região e pesquisas em bancos de dados disponíveis, foi possível qualificar o referido indivíduo como sendo o paciente e constatar que ele possuía histórico criminal por tráfico (processos 0006879- 50.2018.8.08.0048 e 0018644-18.2018.8.08.0048), além de ser egresso do sistema prisional desde o dia 09/11/2022 residindo na Rua Nossa Senhora de Fátima, n° 29, Bairro Jaburuna, Vila Velha/ES. Diante dessas informações, um Policial Civil da DENARC iniciou vigilância no endereço identificado, sendo que durante a vigilância (três dias) foi possível observar que o paciente não exercia atividade de trabalho lícita e que além disso, saia na porta da residência para se encontrar com terceiros e retornava para dentro de casa. Narra a denúncia que no dia 23/08/2024, os Policiais Civis após receberem nova informação de que traficantes, que seriam donos das drogas armazenadas, planejavam buscar drogas na casa do paciente, se empenharam na vigilância, e, percebendo, depois de horas sem nenhuma movimentação, o mesmo saindo apressadamente da residência, o abordaram, sendo com ele encontrado e apreendido um papelote de haxixe. Diante da fundada suspeita de que no imóvel haviam mais entorpecentes, o que se confirmou, os Policiais entraram na residência do paciente e durante as buscas que realizaram encontraram o restante das drogas sendo na ocasião apreendido 46 (quarenta e seis) porções da droga conhecida como “haxixe”, sendo 16 em formato ovoide com peso aproximado de 170 gramas, 13 em formato de bolas com peso aproximado de 75 gramas, 13 em formato de bolinha com peso aproximado de 15 gramas, 04 em formato de barras com peso aproximado de 420 gramas, e 26 (vinte e seis) papelotes contendo também “haxixe”.

Logo, ao menos por ora e sem prejuízo da análise de mérito a ser proferida pelo juízo do conhecimento, vislumbro que foi evidenciada a fundada suspeita de que o réu estaria na posse de entorpecentes – isto é, situação de flagrância, nas modalidades delitivas de transportar e trazer consigo –, o que de fato se confirmou, não havendo ilegalidade, cognoscível de plano, na busca pessoal realizada.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo
. [...]”
(STJ; AgRg-HC 635.303; Proc. 2020/0343358-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/06/2021; DJE 21/06/2021).

Prosseguindo, no que tange à alegação de nulidade em razão de suposta busca ilegal no domicílio do paciente, sustenta a douta defesa que a autorização que o paciente deu para a entrada em seu domicílio teria se dado de forma viciada, diante da pressão exercida pelos policiais que realizaram a abordagem.

Sobre o tema, como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º, XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, ne
ssa hipótese
, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os agentes de segurança entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.
2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante
.
Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. [...] (AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Analisando de forma perfunctória o caso em concreto, observo que a ação policial,
a priori
, estava fundada em elementos objetivos e racionais da prática de crime permanente pelo ora paciente dentro de sua residência, diante da vigilância previamente realizada e da busca pessoal do paciente, conforme assentado anteriormente, tendo havido, ainda, a autorização do paciente para o ingresso em seu domicílio.

Assim, ao menos de uma análise dos elementos constantes no inquérito policial apresentado pelo impetrante,
não vislumbro ilegalidade cognoscível de plano na atuação dos policiais.

Ademais, também não reputo ser cabível examinar, pela via estreita do
habeas corpus
, as alegações de que a autorização do paciente para ingresso em seu domicílio teria sido viciada, de que teria ocorrido
fishing expedition

ou, ainda, de que as imagens de videomonitoramento da residência evidenciariam mácula na prova da materialidade do crime, porquanto se tratam de análises reservadas à instrução processual e, via de consequência, inviáveis nesta ação mandamental, que não admite dilação probatória.

No ponto, apesar de não se desconhecer ser possível o reconhecimento de nulidade das provas em sede de

habeas corpus,

conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso análogo ao presente,
“
o momento processual da ação penal não autoriza o reconhecimento de nulidade probatória por esta Corte Superior pela via estreita do habeas corpus.
Faz-se prematuro afirmar a invalidade das provas produzidas ou a atipicidade da conduta imputada quando nem sequer concluída a instrução probatória na ação ordinária em questão
.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 174.864/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)”.

Diante desse contexto, revela-se inviável o reconhecimento das nulidades em questão na via estreita do
habeas corpus.

Prosseguindo, no que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial da impetrante, verifico que
não lhe assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que se imputou ao paciente a suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei de Drogas.

Além disso, cabe consignar que, no
decisum

apontado como coator, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na
existência de
prova da ocorrência do crime,

de

indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente,

tendo sido registrado, ademais, a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente em razão da
gravidade concreta do delito praticado e do risco de reiteração delitiva.
Confira-se:

“Conforme consta no APFD, policiais civis, em continuidade com as investigações para reprimir o tráfico de entorpecentes da grande Vitória, receberam informações há 03 dias da DENARC, de que o autuado estaria comercializando e vendendo drogas. De posse dessas informações, a equipe policial passou a realizar vigilância no imóvel em que reside o autuado, e durante esse período, perceberam que o autuado não praticava qualquer atividade lícita, apenas saía pela porta da casa para se encontrar com terceiros e voltava para dentro da residência. Ademais, a guarnição, na data dos fatos, receberam novas denúncias, que davam conta de que traficantes buscariam entorpecentes na casa do autuado, oportunidade em que viram o momento em que o autuado saiu de casa apressado, sendo então realizada a devida abordagem. Ato contínuo, com ele foi encontrado 01 papelote de haxixe, procedendo a investigação no endereço, encontrando no local 06 porções grandes, médias e pequenas de haxixe, além de 26 papelotes da mesma substância, que pesam ao todo 725g. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: 2 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Tramitando; POSSUI guia de execução - 3ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA. Insta salientar que o autuado passou pela audiência de custodia no(s) dia(s) 04/04/2018, 18/08/2018.

[...]

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
considerando as circunstâncias da sua prisão, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, dando conta do envolvimento do conduzido no tráfico de drogas da região, e, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, atrelado aos seus registros criminais, onde ostenta guia de execução penal.
Assim
,
uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto”.

Dessa forma, denota-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado, que deu ensejo à apreensão de mais de 700g de substância análoga à haxixe, bem como o risco de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[
...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Além disso, também foi ressaltado que o paciente possui outros registros criminais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva e a necessidade de sua prisão cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Nesse sentido, assim é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTIGUIDADE DA CONDENAÇÃO ANTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese, constata-se que a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta delitiva, tendo sido ressaltado que o Agravante, em tese, tentou agredir a ofendida com uma faca e, em seguida, desferiu socos em seu rosto e em sua cabeça.

Além disso, também foi destacado pelas instâncias ordinárias o risco de reiteração delitiva, haja vista o Acusado ser reincidente pela prática do crime de roubo, cuja punibilidade foi extinta em 16/05/2018
.
2. A alegada antiguidade da condenação anterior do Agravante se trata de inovação recursal, por não ter sido suscitada na exordial do writ, o que impossibilita a apreciação da questão nesta oportunidade. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.602/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.).

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e o histórico criminal do paciente denotam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.

Por fim, em que pese a alegação da defesa de que não estaria sendo observada a necessidade de revisão periódica dos requisitos da constrição cautelar, depreende-se dos autos que a prisão preventiva do paciente teve os seus requisitos reanalisados pelo juízo do conhecimento em 30 de outubro de 2024, de modo que está sendo observada a regra do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar,

razão pela qual

INDEFIRO A LIMINAR
[...]”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Confira-se:

“Dessa forma, pode-se inferir que os policiais de posse de informações especificadas dando conta que o paciente estaria realizando tráfico de entorpecentes em sua residência, realização sua identificação com posterior campana durante três dias, ocasião em que flagraram o constrangido em diversas oportunidades saindo de casa para atender terceiros, tendo, em uma destas saídas, sido realizada a abordagem, momento em que fora apreendida pequena quantidade de haxixe. Nesse passo, diante da existência de flagrante delito, depreende-se a delimitação de contexto indicativo da prática de crimes no interior da residência invadida, emergindo com isto a presença de justa causa apta a autorizar a mitigação a inviolabilidade de domicílio.

[...]

Relativamente ao pretenso descabimento do cárcere cautelar, segundo se pode observar, diversamente do sustentado pela impetrante, o magistrado prolator da supracitada decisão fundamentou de forma concreta a necessidade de decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista as graves especificidades que circundam o ato ilícito que lhe é atribuído, aliado ao seu histórico criminal, em que responde a outras ações penais pela prática do mesmo ilícito tratado na demanda originária [...]

Pode-se observar da decisão impugnada restar externado claramente que em virtude da gravidade concreta do delito cometido, tráfico de drogas, bem como a existência de outras duas ações penais, havendo, inclusive, guia de execução expedida, resta delineado desta forma, motivação idônea, extraída dos contornos fáticoprobatórios do ilícito cometido, panorama que indubitavelmente legitima a segregação cautelar imposta. Nesse passo, mostrando-se idônea a motivação inserta no decreto prisional do paciente, estribada na imprescindibilidade de resguardo da ordem pública decorrente da gravidade da conduta perpetrada, aliado ao risco de reiteração, não há que se falar em ilegalidade da prisão imposta ”.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 4 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)